Tribunal: TJMT
Processo: 0033619-50.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0033619-50.2016.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o acusado da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (CP, art. 157, § 2o, I).
2. Fatos relevantes: (i) réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva; (ii) revelia do acusado declarada durante a instrução processual; (iii) vítima não ouvida na fase judicial; (iv) contradições e incoerências nos relatos do policial militar em juízo.
3. Requerimento do recurso: condenação nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão central consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar um decreto condenatório, considerando que a prova testemunhal produzida em juízo apresentou contradições significativas em relação aos elementos colhidos no inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e autoria delitiva estão amparadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito e não confirmados em juízo.
6. O único depoimento judicial apresentou versão divergente da constante na denúncia, contradizendo inclusive os relatos prestados na fase inquisitiva.
7. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório mostra-se frágil e insuficiente para embasar uma condenação criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo ministerial conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 883/DF; STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033619-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL LIRA MARTINS - CPF: 062.423.531-99 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVONE CARDOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
D
O MINISTÉRIO PÚBLICO. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pel
o Ministério Público
contra
a
sentença que
absolveu o acusado d
a prática do crime de
roubo majo
r
ado pelo emprego de arma

(CP, art. 15
7
,
§
2
o, I
).

2. Fatos relevantes:
(
i
)

réu permaneceu em silêncio na fase inquisitiva;
(
ii
)
r
evelia do acusado declarada durante a instrução processual
;
(
i
i
i
)
vítima
não
ouvida na fase judicial;
(
i
v
)
contradições e
incoerências
nos

relatos do policial militar
em juízo
.

3. Requerimento
do recurso
:
condenação nos termos da denúncia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão central consiste em verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar um decreto condenatório, considerando que a prova testemunhal produzida em juízo apresentou contradições significativas em relação aos elementos colhidos no inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

A materialidade e autoria delitiva estão amparadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito e não confirmados em juízo.

6
.

O único depoimento judicial apresentou versão divergente da constante na denúncia, contradizendo inclusive os relatos prestados na fase inquisitiva.

7
.
O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório mostra-se frágil e insuficiente para embasar uma condenação
criminal.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Apelo

ministerial
conhecido
e
des
provido.

_
__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, I; CPP,
arts
. 155 e 386,
VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP n. 883/DF;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto

pelo

Ministério Público

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal
da Comarca
de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
0033619-50.2016.8.11.0042
, que
absolveu
Rafael Lira Martins
d
a prática do
c
rime
de
roubo majorado pelo emprego de arma,
descrito
no art. 15
7
,
§
2
o, I,
do
Código Penal

(id.
228237654
).

Em suas
razões recursais
,
o Ministério Público
sustenta que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a
materialidade
e
autoria delitiva, motivo pelo qual requer a condenação nos termos da denúncia (
id.
228237666
)
.

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
pugn
ou
pelo desprovimento do apelo interposto

(
id
.
245216676
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

p
rovimento

do recurso defensivo
(id.
248175168
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da
apelaç
ão
interposta
, passando-se à análise do mérito.

E
xtrai-se
dos autos
que o
apelado
Rafael Lira Martins
foi denunciado pela prática do crime
de
roubo majorado pelo emprego de arma
(CP, art. 15
7
, §
2
o, inciso

I
)
, com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
No dia 08.11.2016, por volta de 00h30min, na Rua Generoso Ponce, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado RAFAEL
, agindo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma (garrafa),
subtraiu um aparelho celular, Samsung (avaliado em R$688,00 – fls.20), bem como uma bolsa com pertences de propriedade da vítima
Ivone Cardoso
.

Segundo
consta no incluso
caderno investigativo, na data dos

fatos a vítima transitava pela praça Ipiranga e no instante que sa
í
a do Mercado Municipal

o denunciado lhe empurrou
, ameaçou com uma garrafa e subtraiu objetos.

A Polícia Militar foi acionada e chegando local prendeu o bandido
na posse dos objetos subtraídos. Conduzido à Unidade Policial e interrogado

manteve-se em silêncio
”
(id. 228237199 - Págs. 1-3
).

Regularmente processada
,
a ação penal
foi julgada
im
procedente para
absolver o apelado
em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que “
a autoria resta incontroversa, haja vista que o apelado foi preso em flagrante delito, em posse dos objetos pertencentes à vítima Ivone Cardoso, sendo homologado o auto de prisão em flagrante delito, de modo que não demonstrou nenhum vício
”.

Além disso, ressalta que os
elementos
colhidos durante a investigação policial foram confirmados pela prova testemunha
l produzida em
juízo
,
motivo pelo qual requer a condenação do apelado, nos termos da denúncia.

Pois bem.

Ouvida apenas na fase policial, a vítima
Ivone Cardoso
afirmou que
estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo apelado, que
anunciou

o assalto, determinou a entrega do celular e lhe empurrou, fugindo em seguida com os seus pertences
. Disse ainda que um transeunte acionou a Polícia Militar e que o suspeito foi preso em flagrante
:

“
(...)
quando estava de
costas,
o suspeito tomou de sua mão seu aparelho celular que estava em suas mãos, e quando a declarante virou pedindo que não fizesse isso e entregasse seu aparelho, o suspeito lhe empurrou com muita força, vindo cair no chão e se machucar o joelho, e neste momento o suspeito tirou da cintura por debaixo da camisa, uma garrafa e aproximou da declarante dizendo que se gritasse iria morrer neste momento o suspeito acabou roubando também a sua bolsa com todos seus pertences, e em seguida saiu correndo; QUE logo em seguida. um rapaz de moto aproximou dizendo que tinha visto tudo, e pediu calma para a declarante que iria atrás do suspeito, QUE então a declarante se levantou e foi atrás, e logo já chegando na praça Ipiranga encontrou com o rapaz da moto, o qual disse para a declarante que já havia chamado a
polícia
e que
já
sabia onde o elemento se encontrava; QUE logo depois a
polícia
chegou, e foram até o centro da praça Ipiranga onde o suspeito estava escondido juntamente com vários
usuários
de drogas; QUE a
polícia
abordou o suspeito encontrando sua
bolsa
com seus pertences, seu aparelho celular, porém o chip e cartão de memória não foram localizados, bem como R$ 30,00 rea
i
s e um cabo U
SB
de carregador: QUE ap
ó
s a detenção, a declarante reconheceu mesmo que
l
he praticou
o
suspeito como sendo roubo
(...)
” (id. 228237199 - Pág. 9).

A vítima não foi localizada durante a instrução em juízo, razão pela qual o Ministério Público desistiu de sua oitiva
(id
. 228237199 - Pág. 134
).

O policial militar
Fernando Olegário dos Santos
, inquirido apenas na fase inquisitiva,
relatou
que
a guarnição foi acionada
para verificar uma denúncia de roubo e que o suspeito foi encontrado deitado no coreto
da praça Ipiranga, região central da cidade de Cuiabá,
em posse dos objetos produto do crime (
id. 228237199 - Pág. 7).

Igualmente, o policial militar
Maximinio
Brizola
confirmou que
o
roubo ocorreu na saída do Mercado Municipal
e que a vítima apresentava escoriações no joelho direito. Disse que a
ofendid
a informou que o suspeito estava deitado no coreto da praça Ipiranga e que ele foi detido em posse dos bens subtraídos
(id. 228237199 - Pág. 8).

Em juízo, no entanto, a testemunha
relatou que não se recordava
com clareza
sobre o
s
fato
s
e, a princípio, disse que
houve perseguição do suspeito, mas,
confrontado
pela defesa, retificou-se, confirmando que o réu estava deitado em um coreto da praça, visivelmente alterado por uso de
entorpecentes
e
álcool
:

“
(...)
Testemunha:
não consigo me recordar muito bem sobre o fato, né. Mas ouvindo o relato do
boletim de ocorrência,
não houve nada além do que o necessário para a condução da ocorrência. A pessoa, eu acho que
tava
transitando, saindo do mercado, com a bolsa (...) a vítima
(...) não me lembro se era uma mulher
(...)
mas a princípio, se eu não me engano, era uma mulher. Não tomou os cuidados necessários, né. O rapaz, eu

acho que viu a
v
u
lnerabilidade dela,
e fez essa ação aí
(...) estávamos
em patrulhamento no centro (...) salvo engano, ele se utilizou de uma garrafa
de vidro
, né,
pra ameaçar
(...) pegou a bolsa e o celular da mulher e correu (...)
salvo engano
, teve contato
sim
, ach
o
que ele empurrou ou algo assim, não
me
record
o
muito bem, mas a princípio houve empurrão
(...) o
CIOSP passou a ocorrência e
a gente c
hegou
até lá, conversou com
ela e já foi fazer a diligência e conseguiu pegar ele (...) n
ão
m
e lembr
o
se ele estava subindo ou descendo a Joaquim Murtinho
. S
ei
que ele
tava
correndo em uma rua
. A gente
tava
patrulhando e viu ele
correndo
lá
embaixo
. C
orremos atras
e consegui
mos
abordar.
(...) s
e
eu
não
m
e engan
o
, ele estava com os materiais da vítima sim.
(...) n
ão
me lembro como está
no boletim de ocorrência, mas se foi
recuperado em
posse
de
le
, estão todos arrolados no boletim
de
ocorrência
.
(...) s
e não
m
e
engan
o
,
fui eu que lavrei
o B.O.
(...) o
s
materiais
vinculados eram objetos da vítima.
(...) n
ão conhecia o réu. Nunca tinha visto ele antes.
(...) t
ambém não conhecia a vítima.
(...)
Talvez
poss
o
ter encontrado
ele
em outra abordagem, mas se
eu
não
ver
a fisionomia dele
... eu
não cons
igo
lembrar por nome.

(...)

Defensoria Pública:

O senhor se recorda de a vítima ter dito que o suspeito
estaria deitado num coreto na praça Ipiranga? E
não
correndo como o senhor disse
no início
.

Testemunha:

Ah... sim, me lembrei. Realmente. Ele
tava
deit
ado no coreto da praça.
Tava
d
eitado
.

Defensoria Pública:

Ele aparentava estar embriagado
ou sob efeito de drogas?

T
estemunha
:

Assim, v
isualmente
, a princípio
,

el
e
aparentava
ter
usado
cocaína e álcool, pelo jeito dele
de
estar acelerado.

(...)

Defensoria Pública:
E o senhor se recorda o que ele falou sobre esse fato quando ele foi preso? Ou ele
tava
tão alterado que nem
conseguia
falar sobre isso?

Testemunha:
Eu
n
ão
m
e lembr
o
se
ele
comentou alguma coisa sobre o fato, porque
,
na verdade
,

ali
aquela região do mercado municipal é um prostíbulo.
Entorpecente, sabe.
O serviço ostensivo não é tão eficiente quanto o serviço à
paisana.
(...)
Constantemente est
amos
policiando o local, mas essas pessoas que estão fazendo venda da droga e prostituição
e
que costumam a fazer ilícitos na região,
elas
se dispersam.
(...)
Os pertences da vítima, a princípio, foram
localizados com ele, de acordo com o que está no boletim de ocorrência.

Defensoria Pública:
O senhor se lembra se a vítima, depois da detenção, se a vítima
o reconheceu
?

Testemunha:
A vítima
reconheceu
ele
sim. Ela fez o
reconhecimento
(...) ali na
rua
mesmo
”
(...)
” (relatório de mídias de id.
228237659
).

Interrogado pela autoridade policial,
o apelado permaneceu em silêncio (id.
228237199 - Pág.
11)
,

e, na etapa judicial, foi decl
a
rada a sua revelia (id.
228237199 - Pág. 134).

Após analisar detidamente o
acervo probatório produzido
,
é
imperativo
reconhecer
que a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito e não confirmados em juízo.

Isso porque, a única prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi a oitiva do policial militar
Maximinio
Brizola,
que
admitiu “
não se lembrar muito bem dos fatos
”,
mesmo após a leitura do boletim de ocorrência.

Ademais, a
o discorrer sobre a dinâmica
que culminou com a
prisão
do réu, a
referida
testemunha
trouxe
versão fática
totalmente d
ivergente da constante da denúncia
, contradizendo
inclusive
os seus próprios relatos na fase inquisitiva,

o que
por certo
fragiliza a força probat
ória
d
o
depoimento
.

Além disso, quando indagado pela Defensoria Pública
a respeito das
incoerências
existentes em sua narrativa,
a testemunha
demonstrou não ter a certeza necessária sobre o crime em julgamento, resumindo que “
os pertences da vítima, a princípio, foram localizados com ele, de acordo com o que está no boletim de ocorrência
”
.

Sabe-se que
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
impedem

que
a condenação seja fundamentada apenas em
elementos informativos colhidos exclusivamente na fase de investigação
, vedação expressa no
a
r
t. 155 do Código de Processo Penal
.

Convém registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou que “
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
31/10/2023
)
.

Nesse cenário,
cabia ao Ministério Público o ônus
de comprovar a materialidade e a autoria delitiva,
d
o qual não se desincumbiu, deixando de produzir elementos judicializados concretos e relevantes, conformando-se apenas com os inconsistentes relatos do policial milita
r
,
que
se mostraram in
suficientes
para corroborar os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva
.

Sobre o tema, colaciona-se
precedente
da Suprema Corte, assim ementado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal
”
(STF, AP n. 883/DF

Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
14/05/2018
).

Por isso, considerando a ausência de outros elementos
colhidos em juízo
que corroborem a inicial acusatória, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a
manutenção da
absolvição do apela
do
Rafael Lira Martins
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público, em
disson
ância do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024